Tribunal: TJES
Processo: 0000010-51.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-51.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que o condenou o acusado como incurso nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, com fundamento na Lei n.º 11.340/06, à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação pelo delito de ameaça (art. 147 do Código Penal); e (ii) examinar se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas seguras quanto à prática do crime de ameaça justifica a absolvição do apelante em relação a esse delito.

4. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada encontram-se demonstradas por meio do boletim de ocorrência, boletim médico, fotografias e prova oral colhida em juízo, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. Nos crimes de violência doméstica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima, dada a clandestinidade comum a tais delitos.

6. As provas indicam que o réu reagiu de forma desproporcional e injustificável, utilizando socos e chutes contra a vítima.

7. O entendimento jurisprudencial e o "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero" do CNJ reforçam a necessidade de conferir peso probatório diferenciado às declarações da vítima em razão da sua vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante do crime de ameaça, mantendo-se a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição do crime de ameaça se impõe diante da ausência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito.

2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do juízo condenatório, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3. A legítima defesa não se configura quando há reação desproporcional à suposta agressão inicial, especialmente no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Lei n.º 11.340/06, art. 12, § 3º; Constituição Federal, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJES, AC 0000894-27.2021.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) a absolvição em relação a ambos os crimes por insuficiência probatória; (II) absolvição por atipicidade em relação ao crime de ameaça; e (III) absolvição por legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio conheceu e deu provimento ao recurso, reformando a sentença proferida pelo Juízo de piso, para absolver o acusado as imputações contidas na denúncia (id 10588263).

Após realizar leitura atenta do voto condutor, registro que comungo do mesmo entendimento externado em sua fundamentação acerca da ausência de provas seguras acerca da autoria e materialidade em relação à prática do delito de ameaça.

Contudo, em que pese as razões expostas pelo insigne colega, peço vênia para divergir de sua conclusão no que tange ao crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, por entender que deve ser mantida a condenação do réu em relação ao aludido delito.

Explico.

Analisando detidamente o feito
, entendo que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de lesão corporal contra sua companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado (id 10588249 - p. 38/41), Boletim de Atendimento Médico de Urgência (id 10588249 - p. 31), Fotografia (id 10588249 - p. 21), e demais elementos coligidos aos autos.

Acerca materialidade, vale ressaltar que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), em seu § 3º do art. 12, expressamente reconhece como meios de prova "laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde".

Outrossim, no depoimento prestado em Juízo, a ofendida declarou que, no dia dos fatos, o acusado chegou em casa muito alterado, pois tinha bebido, momento em que “foi para cima dele”. Na oportunidade, confirmou sua declaração prestada na fase inquisitorial, de que o réu começou a agredi-la com socos na região do rosto e cabeça, além de chutes pelo corpo, e que durante as agressões estava com seu filho de 09 (nove) meses no colo.

Além disso, ainda que se considere a existência de provocação por parte da ofendida para início das agressões, é certo que não há que se falar em ocorrência de lesões mútuas, haja vista que o exame realizado no acusado aponta que não foram observadas lesões aparentes no réu (id
10588252). Assim, entendo que a reação do apelante ao agredir a vítima com socos e chutes revela-se totalmente desproporcional e injustificável, causando-lhe hematomas que demonstram que a força usada no intuito de repelir a ação da ofendida foi deveras excessiva, conforme foto anexa aos autos.

Por oportuno, trago à colação a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 43296426 (fls. 06/09) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 11), atestando positivamente para a ocorrência de lesão na vítima, enquanto a autoria encontra-se evidenciada pela prova oral colhida em sede policial (fls. 10 e 22) e em juízo. 2. É firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) 3. No caso, ainda que inicialmente estivesse agindo em legítima defesa, o recorrente não repeliu a injusta agressão de forma moderada. Ao contrário, a reação se deu de forma absolutamente desproporcional ao valer-se de socos e pontapés, indo de encontro à regra prevista no art. 25 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC 0000894-27.2021.8.08.0006, 2ª Câmara Criminal, Relator: Desemb. Walace Pandolpho Kiffer, Data do Julgamento: 29/07/2024)

Por conseguinte, registra-se que, em casos como o presente deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, também, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de n.º 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pela diligência, ratificaram as declarações prestadas na esfera policial,
afirmando que se recordam de chegar ao local e encontrarem a vítima com sinais de agressões
.

Assim, a meu sentir, a ocorrência do crime de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, declarações inquisitoriais da vítima e das testemunhas, boletim médico e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática do delito em questão.

Ante o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de Relatoria para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida para absolver o apelante apenas em relação à conduta prevista no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000010-51.2024.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de fevereiro de 2024, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira e vítima Ana Paula Silva de Sousa, além de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) a absolvição em relação a ambos os crimes por insuficiência probatória; (II) absolvição por atipicidade em relação ao crime de ameaça; e (III) absolvição por legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 53675494, bem como pela prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

Interrogado em juízo, o acusado negou a prática do crime, afirmando que foi a própria vítima quem provou as lesões em seu próprio rosto, dizendo que complicaria a vida do réu. Ato contínuo, reiterou que não a agrediu, sendo que ele mesmo ligou para a mãe da ofendida para que fosse buscá-la.

A vítima Ana Paula Silva de Sousa, também ouvida em juízo, revelou que no dia dos fatos
FABIANO
chegou em casa tarde após beber e ela se alterou com ele.

Questionada, disse que achou que ele estava na rua com outra mulher e, por isso, “foi para cima” dele. Ato contínuo, disse que ele estava bêbado e reagiu às agressões.

A mãe da vítima, Sra. Maria Rosa Silva de Sousa, também na esfera judicial, disse que não presenciou os fatos, mas sabe que o réu já agrediu a vítima em três oportunidades, sendo que ela continua se relacionando com ele. Afirmou, em seguida, que a filha tem envolvimento com drogas e é usuária de crack.

O policial militar Edienderson de Ângelo Brito, em juízo, limitou-se a confirmar os termos do depoimento que foi prestado na esfera policial, lido integralmente em audiência antes da formulação de perguntas sobre o caso. Em seguida, questionado, informou que o réu, no momento da abordagem, apresentava os olhos vermelhos e odor de álcool, sem sinais de lesões. Por sua vez, a vítima possuía hematomas no rosto.

O policial militar Elveci Saldanha dos Reis, também em sede de audiência de instrução e julgamento, reiterou que a vítima apresentava sinais de lesões nos olhos e o réu não apresentava sinais aparentes de lesões.

Tomando por base a prova oral produzida nos autos, entendo que o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça.

Não se está a dizer que o crime não ocorreu, mas sim que o conjunto probatório não é seguro o bastante para sustentar o édito condenatório em face do recorrente.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado as condutas previstas no art. 129, §13, e art. 147, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial já firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, embora não se desconheça acerca da importância do depoimento da vítima nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, para que haja a condenação criminal do réu, os dizeres da vítima precisam estar amparados por outras provas, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. Logo, não havendo provas, produzidas em juízo, que comprovem a autoria delitiva por parte do apelado, já que a única prova judicial existente é o interrogatório do acusado negando a prática delitiva, o julgador não pode fundamentar a condenação do acusado com base, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação, nos termos do art. 155, do CPP, razão pela qual é imperiosa a manutenção da absolvição. 2. Recurso conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200154003, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Destarte, diante da fragilidade probatória, deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.